Tribunal: STF
Processo: HC 207503
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidade. Fatos e provas.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPUGNAÇÃO DO MESMO ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO ANALISADO NO ARESP 1387190/PR. ÓBICE AO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese, o presente habeas corpus, cuja liminar foi indeferida em 16/11/2020, constitui mera reiteração do AREsp 1387190/PE, de minha relatoria, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (RSE 0002020-23.2017.8.17.0000), o que constitui óbice ao seu conhecimento, na medida em que a matéria já foi analisada. Precedentes.
    2. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados e pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal.
    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE) negou provimento ao recurso.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 625.880, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Por fim, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[s]obre a autoria atribuída ao Paciente (...), tem-se patente a nulidade da pronúncia cuja contexto é extraído exclusivamente de ‘prova’ colhida em fase inquisitorial sem o contraditório, além de extreme de dúvidas”. Alega, ainda, que “os depoimentos colhidos em sede policial e no decorrer da instrução criminal denotam total ausência de indícios da participação do Paciente na supra referida conduta delituosa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de DESPRONUNCIAR o Paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o TJ/PE, “[a]o proferir a decisão de pronúncia a juíza primeva apontou os indícios de autoria que reputou suficientes para a submissão dos Recorrentes ao crivo do Tribunal do Júri, inclusive transcrevendo trechos dos depoimentos e interrogatórios que firmaram seu convencimento, sem, contudo, emitir juízo de valor acerca elementos probatórios que respaldam o entendimento firmado”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
     “Ao proferir a decisão de pronúncia a juíza primeva apontou os indícios de autoria que reputou suficientes para a submissão dos Recorrentes ao crivo do Tribunal do Júri, inclusive transcrevendo trechos dos depoimentos e interrogatórios que firmaram seu convencimento, sem, contudo, emitir juízo de valor acerca elementos probatórios que respaldam o entendimento firmado.
    É cediço que para a pronúncia não se exige o juízo de certeza próprio das decisões condenatórias, bastando que o julgador se convença da prova da materialidade delitiva e da presença de indícios que possibilitem a admissibilidade da tese acusatória de que o pronunciado seja autor do crime. 
    Conforme dispõe o art. 413, do CPP, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência de certeza plena, pois a análise detida dos fatos, provas e circunstância do crime são de atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 
    Não incide, na fase de pronúncia, o princípio in dubio já que a dúvida, se instalada, se resolve pro societate, recaindo sobre o Conselho de Sentença a incumbência de dirimir eventuais questionamentos sobre a prova da autoria delitiva, decidindo, soberanamente, como melhor lhe aprouver. 
    A impronúncia somente tem lugar quando a prova produzida nos autos não oferecer ao julgador sequer indícios da participação dos réus no crime narrado na peça acusatória. Contudo, havendo duas versões fáticas e instalada a dúvida acerca de qual deve prevalecer, a pronúncia se impõe. Nesse sentido urge colacionar lapidar precedente: 
    (...)
    Na hipótese em tela, vários depoimentos apontam o Recorrente como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e o corréu (...) como a pessoa que o incentivava a efetuar os disparos contra a vítima. Versão a qual se contrapõe a negativa de autoria sustentada pela defesa. 
    Eventuais discrepâncias quanto à compleição física do autor dos disparos ou sobre a descrição do veículo utilizado pelos agressores devem ser submetidas ao Corpo de Jurados e por ele devem ser dirimidas, não sendo dado ao juiz a quo, nem a esta Corte ad quem, presentes indícios mínimos de autoria delitiva, suprimir do Tribunal do Júri a competência constitucional para conhecer dos fatos e das provas e sobre eles decidir, soberanamente. 
    É cediço na doutrina e na jurisprudência que, existindo dúvidas quanto à autoria, no momento processual da pronúncia, o juiz monocrático deve pronunciar, pois nesta fase processual vige o princípio do in dubio pro societate, restando afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente perante o Tribunal do Júri.” (grifei)
    10. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator